Tribunal: TCU
Processo: 022.583/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11162/2021-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado o ato de aposentadoria de Raimunda Cristina Brito dos Santos, ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA. Considerando que a Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip e o Ministério Público junto ao TCU - MPTCU opinaram pela ilegalidade do ato, em razão da inclusão indevida de parcela relativa à incorporação de "quintos/décimos" de função comissionada exercida após a edição da Lei 9.624/1998; considerando que a jurisprudência deste Tribunal está alinhada à decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE, ao admitir a incorporação ou a atualização de "quintos/décimos", transformados em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI pelo art. 62-A da Lei 8.112/1990, somente até o dia 8/4/1998, conforme previsto no art. 3o da Lei 9.624/1998; considerando que a Suprema Corte, no citado recurso extraordinário, modulou os efeitos da decisão pela inconstitucionalidade da incorporação de "quintos/décimos" decorrentes do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a Medida Provisória 2.225-48/2001, ante a ausência de lei que a amparasse, para desobrigar a devolução dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores até a data do julgamento, cessada a ultra-atividade das incorporações; considerando que, na apreciação posterior de embargos de declaração, o STF, em 18/12/2019, deliberou por: (i) ) reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos "quintos/décimos" quando fundado em decisão judicial transitada em julgado; e (ii) garantir àqueles que continuavam a recebe a parcela até aquela data, em razão de decisão administrativa ou decisão judicial sem trânsito em julgado, a manutenção do pagamento até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores; considerando que o ato de concessão de aposentadoria deu entrada no Tribunal há menos de cinco anos, o que afasta a aplicação do entendimento firmado pelo STF no RE 636.553, que fixou para o TCU prazo de cinco anos, a contar de seu ingresso, para apreciação de ato de admissão e de concessão de aposentadoria, reforma e pensão; considerando, por fim, que, por intermédio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Relator o Ministro Walton Alencar Rodrigues), foi autorizada a inclusão em relação, para apreciação por esta Corte, de atos de pessoal em que os pareceres fossem pela ilegalidade, desde que a irregularidade apontada esteja pacificada na jurisprudência do Tribunal, como é o caso incorporação de "quintos/décimos" após a edição da Lei 9.624/1998; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 260 e 262 do Regimento Interno e na Súmula TCU 106, em: (i) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Raimunda Cristina Brito dos Santos; (ii) dispensar a reposição das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada; e (iii) fazer as determinações constantes do item 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 022.583/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Raimunda Cristina Brito dos Santos (XXX.884.995-XX) 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA que: 1.7.1. no prazo de quinze dias a contar da notificação, dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. no prazo de trinta dias a contar da ciência desta decisão: 1.7.2.1. envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada cujo ato foi impugnado está ciente do julgamento; 1.7.2.2. promova o destaque das parcelas de "quintos/décimos incorporadas a partir de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e sobre ela aplique a modulação definida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 638.115/CE; 1.7.2.3. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade ora apontada, e o submeta à apreciação desta Corte.